Tribunal: TJMT
Processo: 1020979-64.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020979-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), S X FERNANDES HEFFEL EIRELI - CNPJ: 16.695.945/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – SÚMULA 106 DO STJ –SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

“Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106, do STJ”
(N.U 0014530-40.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1020979-64.2017.8.11.0041

APELANTE:

SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:

S X FERNANDES HEFFEL EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
Ação de Execução n. 1020979-64.2017.8.11.0041
ajuizada em face de
S X FERNANDES HEFFEL EIRELI
, que, de ofício,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, ante a ausência de citação da parte executada e
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Irresignado, o apelante diz ser necessária a reforma da sentença, posto que o Juízo de piso não observou que a extrema morosidade dos atos judiciais acometeu o presente processo.

Assevera que
“fazendo uma linha cronológica dos atos processuais é possível constatar que o feito sofreu, por diversas vezes, durante meses e meses, a ausência do devido impulsionamento por parte deste Juiz”
(sic).

Diz que
“a prescrição intercorrente, além do elemento temporal, temos a inércia da parte exequente em adotar as providências necessárias ao andamento do processo, afinal, conforme delimita o STJ
” (sic).

Pontua que
“foram realizadas, inúmeras tentativas para localização, inclusive, requereu a realização de pesquisa de endereço através dos sistemas conveniados, quais sejam: INFOJUDI, RENAJUD, SISBAJUD E SIEL, tendo em vista que encontra respaldo jurisprudencial, bem como se coaduna com o direito fundamental à razoável duração do processo e com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais efetiva, razão pela qual há de ser deferido. Todavia, todos os pedidos foram negados, posto isso somando o tempo que a Apelante sofreu com a morosidade dos atos processuais, temos o lapso de PELO MENOS 2 ANOS, contados a partir do primeiro requerimento para busca de endereços”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual.

O preparo foi devidamente recolhido conforme Id. 145605167.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SICREDI OURO VERDE MT

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de execução ajuizada pelo
S X FERNANDES HEFFEL EIRELI
, de ofício,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, ante a ausência de citação da parte executada, e
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

O apelante defende a reforma da sentença ante a inocorrência da prescrição, porquanto, a demora na citação não lhe pode ser imputada, já que efetivou as providências necessárias ao andamento do processo, afirmando que a demora decorreu da morosidade da justiça na pratica dos atos processuais.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas entendo que razão assiste ao apelante.

Isso porque, constato que o reconhecimento da prescrição,
in casu
, fora inadequada, porquanto,
a prescrição intercorrente apenas ocorre se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu na espécie.

Ao que se infere dos autos, percebe-se que estes não ficaram paralisados por culpa da exequente, que tentou de todas as formas a citação da parte executada.

Ao revés, constata-se que a demora na realização da citação não deve ser atribuída à instituição financeira, mas aos mecanismos da justiça, devido à demora na realização dos atos processuais, a exemplo da intimação do exequente para se manifestar sobre certidão negativa do oficial de justiça (Id. 145535957), demora esta de um ano e quatro meses.

Assim, deve ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Nesse sentido soa a jurisprudência a Colenda Câmara Julgadora,
verbis
:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106, do STJ.”
(N.U 0014530-40.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022
– negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei)

Assim, não há se falar em ocorrência de prescrição devendo a sentença ser reformada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para cassar a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu devido e regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022